Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717317-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÉU: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL. Citados, os Réus ofertaram contestação e o Autor manifestou-se em réplica. A Ré PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS comparece aos autos, apresentando novos documentos e alegações (ID 16050271). Portanto, em respeito ao contraditório e às normas dos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se a parte autora, através da 4a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, e os demais réus, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, apresente seu parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020 13:28:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador